Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-60.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800777-60.2020.8.14.0009

APELANTE: JUSCELINO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800777-60.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JUSCELINO ALVES DA SILVA

ADVOGADO:

HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-E E OAB/PI 11.962

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A E OAB/SP 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. 1ª:

ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS E CONCILIATÓRIAS.
O EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA E DE PRÉVIA CONCILIAÇÃO NA ORDEM PRÉ-PROCESSUAL É DESNECESSÁRIA À DISCUSSÃO DA QUESTÃO LITIGIOSA.
2ª:

PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 27 DO CDC.
RELAÇÃO JURÍDICO OBRIGACIONAL ORIUNDA DO
CONTRATO ENC LIM CRÉDITO N.1802282.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DISPÔS EM PROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO SOB ENFOQUE DADA A NÃO APRESENTAÇÃO DO PACTO EM JUÍZO. DEDUÇÕES EXIBIDAS EM EXTRATOS BANCÁRIOS PREDICADAS COMO INDEVIDAS E ILÍCITAS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA
. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS QUE INDEPENDE DA PERQUIRIÇÃO DA INTENÇÃO DO CREDOR, SENDO BASTANTE A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. IMPORTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CORREÇÃO PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO CONFORME SÚMULA 54 STJ.
DANOS MORAIS.
VALOR DE R$ 3.000,00
ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DESTA DECISÃO. IMPORTE QUE ATENDE À RAZOABILIDADE NECESSÁRIA
E AFASTA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDENAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA FIRMADA EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA.
SENTENÇA REFORMADA E JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800777-60.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JUSCELINO ALVES DA SILVA

ADVOGADO:

HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-E E OAB/PI 11.962

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A E OAB/SP 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JUSCELINO ALVES DA SILVA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Bragança- Pará, que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 8549805, páginas 1-6).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

1)

Inexistência de contrato de limite de cheque especial a permitir a cobrança

bancária sob a rubrica
Enc Lim Crédito;

2)

Se existente a pactuação, tal não foi autorizado e muito menos informado quando da abertura de conta corrente;

3)

Não utilização do limite de cheque especial

e nulidade do contrato por ausência de informação e

4)

Danos morais e materiais, este último na forma dobrada, aplicando-se as súmulas 43,54 e 362 do STJ.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 8549807, páginas 1-29)

Contrarrazões apresentadas, arguindo duas preliminares de ausência de interesse de agir e prescrição. ( PJe ID 8549810, páginas 1-12).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800777-60.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JUSCELINO ALVES DA SILVA

ADVOGADO:

HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-E E OAB/PI 11.962

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A E OAB/SP 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio decidindo as preliminares arguidas pelo
BANCO BRADESCO S/A.

1ª Preliminar : Esgotamento das Vias Administrativas e Conciliatórias

O exaurimento da via administrativa e de

prévia conciliação na ordem pré-processual é desnecessária à discussão da questão litigiosa sob enfoque, sendo o raciocínio jurídico de plena compreensão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Eis os precedentes:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Há de ser anulada a sentença apelada quando constatado que o Juízo
a quo
se equivocou ao indeferir a inicial, sob a argumentação de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo, pois a hipótese em foco se trata de ação consumerista, movida em face de instituição financeira, que oferece crédito na modalidade consignado, não se exigindo prévio requerimento administrativo, em respeito ao postulado da inafastabilidade da jurisdição
.

2.
Recurso conhecido e provido, a fim de anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, sem a necessidade de prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800103-93.2020.8.14.0070 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/02/2023). O destaque é meu.

Outro
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIA DO INSS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL EM RAZÃO DA
FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO É NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO OU MESMO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA COMPROVAR A PRETENSÃO RESISTIDA COMO CONDIÇÃO PARA A PARTE INGRESSAR EM JUÍZO, A FIM DE DISCUTIR EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809118-80.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 ) Negritei.

A matéria é tão pacificada que não merece maiores digressões ante os precedentes desta Corte de Justiça.

Argumento rejeitado, então.

2ª Preliminar:
Prescrição

Inocorrente

o lapso prescricional arguido:

A uma.

A legislação aplicada ao caso concreto é a Consumerista dado que o apontado

prejuízo decorre de serviço prestado pela Instituição Bancária denominada como fornecedora de serviços, afastando o regramento da Legislação Comum.

À vista disso, o prazo prescricional é de 05(cinco) anos imposto pelo artigo 27 do CDC e não de 03(três) anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso V do CC.

A duas. Conta-se o prazo da data do último desconto da parcela do empréstimo consignado segundo posição da 2º Turma de Direito Privado do TJPA destacando recentíssimo julgado da relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. PRESCRIÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PREEDENTES DO STJ.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020224-49.2016.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024). Negritei.

Último desconto apontado como indevido relatado em 24.12.2019. Proposta Ação Judicial em 04.03.2020, portanto, dentro do lapso prescricional de 05(cinco) anos.

Argumento rejeitado a não ensejar mais debates por força de clara obviedade.

Ao exame do mérito.

O núcleo da questão litigiosa se assenta nos efeitos do contrato de abertura de conta corrente com limite de cheque especial, no que tange aos descontos no benefício do aposentado.

É ônus, portanto, da Instituição Bancária provar a existência do pacto com a exibição do contrato sob enfoque. Obrigação que acresce dada a qualidade pessoal de
JUSCELINO ALVES DA SILVA:
Analfabeto
,
exigindo a inteira observância à regra impositiva do artigo 595 CC.
[1]

Dessarte, insuficiente é julgar pela improcedência da pretensão quando a combatida se funda apenas em extratos bancários, desacompanhados do pacto, falha de revela que os descontos são verdadeiramente indevidos.

Nessa senda, a 2ª Turma de Direito Privado vem decidindo.

Particularidades Legais em Contrato Bancário com Analfabetos

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE IDOSA E ANALFABETA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PLEITO DE REFORMA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. DESPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

1.1

A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, como procedido no caso dos autos
.

2
.
Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo com a digital da autora, devidamente assinado a rogo pela suposta filha e subscrito por 02 testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro a mutuária, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3
. Apelação conhecida e improvida.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800684-49.2020.8.14.0025 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024 )

Contrato que demonstre a atenção ao artigo 595 do CC, prova da disponibilização do dinheiro e

o uso pelo cliente são características de prova necessária a apontar a legalidade da cobrança, portanto, dos descontos.

No caso em discussão,
BANCO BRADESCO S/A
nada acosta

para demonstrar a legalidade da contratação, sendo argumento falho sustentar com acertado os descontos inseridos nos extratos, que são indevidos ante a inexistência da pactuação dada sua

não apresentação.

Ônus da Prova da Instituição Bancária

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DECORRENTE DO CONTRATO DE ENC.
LIM. CRÉDITO, RELATIVO A CHEQUE ESPECIAL. JUIZ QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA COM BASE EM CONTRATO INEXISTENTE.
BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBANTE QUE LHE COMPETIA.COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO.
§ ÚNICO DO ART. 42 do CDC. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R
$ 3.000,00 (três mil reais). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I-

O banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao deixar de juntar aos autos o
contrato entabulado entre as partes para utilização do serviço denominado Enc. Lim. Crédito, sendo modalidade do cheque especial, com a assinatura válida da autora, para que assim justificasse os valores descontados. Ressalto, que não há sequer comprovação de que o autor tenha se utilizado dos valores disponibilizados pelo banco referente ao cheque especial.

II-

O desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, razão pela qual que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC;

III-
Na hipótese em exame, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Assim,
considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e ainda, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional.
IV-

conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos da exordial, para a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente o débito discutido nos autos; b) condenar o banco requerido/apelante ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS das parcelas descontadas e em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, c) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso; condenando ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800278-76.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 ) . O destaque é meu.

BANCO BRADESCO S/A
é o detentor do encargo probatório a desconstituir a pretensão, que não conseguiu efetivar

dada a não apresentação do necessário

contrato formulado com o analfabeto a fim de se verificar a regularidade formal, falha que predica os descontos como indevidos a merecer devida indenização decorrente da nulidade do contrato Enc. Limite de Crédito

n. 1802282.

Repetição Dobrada do Indébito.

Sendo direta.

Em recente decisão, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva
.

Eis a tese:

"A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

À vista disso, a restituição dos valores descontados indevidamente, que totalizam R$ 511,42 deve ser devolvido na dobrada, reformando-se a sentença combatida a não comportar maiores discussões.

Danos Morais.
O valor do prejuízo deve obedecer aos limites da razoabilidade necessária e o afastamento do enriquecimento ilícito, conforme a fotografia que decorre do litígio.

Segundo a pretensão, os descontos indevidos perduraram durante o seguinte lapso temporal:

ENC LIM CREDITO – CONTRATO Nº: 1802282

Foi descontado o valor de R$ 267,42 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos) – período/meses de março/2015 a fevereiro/2017; e de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) – período/meses de março/2017 a novembro/2017.( PJe ID 8549450, página 5).

Entendo que a importância de

R$ 3.000,00(três mil reais) é suficiente e acertada aos

danos morais, porque razoável

e não enrique ilicitamente o aposentado a não dispor de maiores digressões.

À vista disso, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para reformar a sentença combatida e, por via de consequência, julgar parcialmente procedente a pretensão para:

- declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito sob enfoque(Contrato Enc Lim Crédito n.1802282);

-declarar os descontos apontados como indevidos e ilícitos;

- condenar
BANCO BRADESCO S/A
em danos materiais das parcelas descontadas, que dedem ser pagas na forma dobrada e apuradas em liquidação de sentença, corrigidos pelo INPC e juros de 1% a partir do evento danoso conforme súmula 54 STJ.

-condenar
BANCO BRADESCO S/A
em danos morais na ordem de R$ 3.000,00(três mil reais),acrescido de atualização monetária e juros de 1% ao mês a partir desta decisão e

-condenar
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento das custas e despesas processuais e na verba honorária firmada em 15%(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Belém, 04/09/2024